Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO (“TEIMOSINHA”). PESQUISA AINDA NÃO REALIZADA NOS AUTOS. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA. OFÍCIOS. EXPEDIÇÃO. RECEITA FEDERAL. CNSEG. SUSEP. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS DE BUSCA PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade.
4. A renovação das pesquisas de bens do devedor deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
5. No caso, a pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada ainda não foi realizada nos autos. Além disso, demais tentativas de busca de bens não demonstraram êxito. A diligência deve ser deferida.
6. No atual momento processual, é prudente que se aguarde o resultado das buscas pelos sistemas tradicionais de constrição de ativos financeiros, em especial a pesquisa pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, ora deferida. Incabível, por ora, a expedição de ofícios à Receita Federal, CNSEG e SUSEP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.